Tribunal: TJMT
Processo: 1022068-77.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1022068-77.2019.8.11.0001
APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
APELADO: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – PROVA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO – ÔNUS NÃO CUMPRIDO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, bem como à declaração de inexistência do débito.
O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.
Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:
condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da presente sentença (...) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do primeiro evento danoso das ações julgadas simultaneamente nesta sentença, qual seja, 08/01/2016.
declarar inexistente o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador das inserções indevidas indicadas nos processos a seguir listados (...), devendo a Secretaria deste Juízo oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito.
O valor do dano moral acima arbitrado é único e pertence a todos os processos registrados sob no: 1021754-34-2019.8.11.0001; 1022079-09.2019.8.11.0001; 1022047-04.2019.8.11.0001; 1022068-77.2019.8.11.0001; 1021655-64.2019.8.11.0001; 1021648-72.2019.8.11.0001; 1021746-57.2019.8.11.0001 e 1021650-42.2019.8.11.0001, em trâmite neste Juízo, devendo a parte requerente eleger somente 01 processo para eventual cumprimento de sentença.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC/2015.
A apelante alega que persiste o inadimplemento da apelada, o que legitimaria os apontamentos restritivos.
Aduz que na vistoria realizada no local ficou comprovado por relatos de vizinhos que a autora já foi proprietária do referido imóvel e por isso seu nome está cadastrado na sua matrícula.
Argui litigância de má-fé ao ajuizar 34 Ações contra a concessionária com a finalidade de se enriquecer ilicitamente.
Pugna pela aplicação da Súmula n. 385 do STJ e, por consequência, pela exclusão dos danos morais. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor arbitrado para a reparação.
Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID n. 62597047).
É o relatório.
A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que, apesar de estar adimplente, teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Busca a declaração de inexigibilidade do débito cobrado e indenização por danos morais.
O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 de reparação.
Esta, por sua vez, argui que a apelada está inadimplente, além de pugnar pela aplicação da Súmula n. 385 do STJ.
Todavia, a própria apelante emitiu Certidões Negativas de Débito, reconhecendo a quitação de 2015 a 2018 (Id n. 62597011/62597014).
E não ficou evidenciada a outra matrícula/unidade consumidora em nome da apelada, visto que a apelante trouxe apenas prints de tela de computador, que não servem como prova por serem unilaterais e apócrifos. E no documento de Id n. 62597031, apesar de constar informações dos vizinhos de que foi antiga moradora, não souberam informar se a mesma era proprietária do imóvel.
Também não se verifica a litigância de má-fé, já que a propositura de várias Ações pela apelada é decorrente das diversas negativações. E não houve enriquecimento ilícito, pois o Juízo a quo reconheceu a conexão entre os feitos e mandou reuni-los, deixando claro que foi fixada apenas uma indenização englobando todos eles. Dessa maneira, não está caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC.
Assim, a apelada comprovou a quitação de todas as faturas entre 2015 e 2018, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC).
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS PARA CARGOS EFETIVOS VAGOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. OFENSA AO ART. 333 DO CPC/73 (ATUAL ART. 373 DO CPC/15). NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. LIMITES DO PEDIDO. EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. I - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. (...) V - Ademais, o caso não é de inversão indevida do ônus da prova, como alega o recorrente, mas de mera aplicação do art. 333 do CPC/1973, de modo que coube ao Ministério Público Estadual a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu cabia a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos, o que não ocorreu. Na hipótese, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC/73. (...). (REsp 1726822/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019). (Sem destaque no original).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...) 2. Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em sede de ação monitória fundada em cheque prescrito, o réu pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015). (...) (AgInt no AREsp 1378435/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). (Sem destaque no original).
Essa situação afasta a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, porque, além de demonstrado o cumprimento da obrigação pela apelada no período em que ocorreram as anotações restritivas, foi arbitrada uma única reparação, o que atende à finalidade da Corte Superior ao editá-la, de evitar indenizações repetitivas/múltiplas.
A propósito, verifica-se as seguintes Apelações referentes ao mesmo caso e já julgadas:
- AP n. 1021754-34.2019.8.11.0001
- AP n. 1022047-04.2019.8.11.0001
- AP n. 1021655-64.2019.8.11.0001
Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.
O §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator